Tribunal: CARF
Processo: 11080.721045/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721045/2018-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.155 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
J O DA COSTA CONSTRUÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES
NACIONAL.
MANIFESTAÇÃO
INTEMPESTIVA.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não se apresentando no Recurso Voluntário nenhuma razão capaz de justificar
a intempestividade da Manifestação de Inconformidade, não se pode apreciar
as questões de mérito deduzidas pelo Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721045/2018-22
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.155 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721045/2018-22

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-64.936 -
6a Turma da DRJ/POA, de 26 de abril de 2019, que não conheceu da petição apresentada
intempestivamente, tornando definitiva a exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional,
nos termos do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 2826967, de 01 de setembro de 2017.
A DRJ Porto Alegre não conheceu da manifestação de inconformidade por ser
intempestiva, conforme trecho reproduzido a seguir:
O contribuinte teve ciência do Ato Declaratório Executivo de exclusão por meio do seu
Domicílio Tributário Eletrônico - DTE em 26/10/2017. Assim, o prazo para
apresentação da manifestação de inconformidade iniciou em 27/10/2017 (sexta-feira) e
terminou em 27/11/2017 (segunda-feira). A manifestação de inconformidade foi
apresentada em 16/02/2018.
Segue ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2018
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão em 10/05/2019, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 29/05/2019.
Em seu recurso, a interessada não questiona o não conhecimento da manifestação
de inconformidade pela intempestividade de sua apresentação, mas repete razões já apresentadas
na petição não conhecida, enfatizando a necessidade de que estas sejam apreciadas por este
colegiado, conforme transcrição a seguir:
J O DA COSTA COSTRUÇÕES-ME, inscrita no CNPJ 23.664.688/0001-00, com sede
em Porto Alegre/RS, à Rua João do Couto, 70, Centro, CEP: 91.712-210, tendo em
vista do Julgamento, por unanimidade de votos, o não conhecimento apresentado peia
empresa através de seu procurador, tornando-se definitiva a Exclusão de ofício do
Simples Nacional, isto foi atrelado somente pela intempestividade pelo prazo do
recurso; porém não foi arguido na questão:
"O PERT-SN, previsto na Lei Complementar n2102, de 6/4/2018 foi regulamentado
pelas Resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 138 e 139,
publicadas no dia 23 de abril de 2018 no Diário Oficial da União e também pela Portaria
PGFN no 38 publicada no dia 27 de abril de 2018. A adesão ao PERT-SN iniciou no dia
02/05/2018 e permanecerá até o dia 9 de Julho às 2MOh ";
Que conforme mencionado no Item,
"III- DOS PREJUÍZOS E DOS EFEITOS do PERT-Simples Nacional Em razão do
pedido de Contestação à Exclusão do Simples Nacional, protocolada em 16/02/2018,
não nos manifestamos para optar ao pedido no PERT, Instituído pela Lei Complementar
ng 162/2018 e regulamentado pelas Resoluções CGSN 138/2018 e 139/2018 em
Junho/2018, .onde oferecia parcelamento com redução nos valores de juros e multas,
para os débitos apurados no Simples Nacional com períodos apurados até 11/2017, pois
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.155 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721045/2018-22

já havia sido pagas parcelas do parcelamento solicitado; inclusive de todos os tributos
mensais tanto Federais como Estaduais, inclusive a alíquota de 6% das diferenças nas
compras interestaduais pelo sistema SN."
do pedido, nao tenha sido apreciado a integra dos fatos pelos Auditores-Fiscais: Mônica
Frantz e Deoclécio Carvalho Rostro.

Ao final, requer:
Requer, ante o exposto não só pela tempestividade, mas também no todo a análise à
revisão para adesão ao Simples Nacional do período excluído,

É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.155 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721045/2018-22

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Da intempestividade da Manifestação de Inconformidade.
O Acórdão no 10-64.936 - 6a Turma da DRJ/POA, de 26 de abril de 2019, não
conheceu da petição apresentada intempestivamente pela contribuinte, tornando definitiva a
exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, nos termos do Ato Declaratório Executivo
DRF/POA no 2826967, de 01 de setembro de 2017.
De fato, fica claro nos autos que a apresentação da manifestação da
inconformidade foi intempestiva, conforme trecho reproduzido a seguir:
O contribuinte teve ciência do Ato Declaratório Executivo de exclusão por meio do seu
Domicílio Tributário Eletrônico - DTE em 26/10/2017. Assim, o prazo para
apresentação da manifestação de inconformidade iniciou em 27/10/2017 (sexta-feira) e
terminou em 27/11/2017 (segunda-feira). A manifestação de inconformidade foi
apresentada em 16/02/2018.

No entanto, conforme pontuado no relatório, no Recurso Voluntário a recorrente
não atacou o fundamento da decisão da DRJ, que não conheceu da manifestação de
inconformidade por constatá-la intempestiva, limitando-se a repetir razões já apresentadas na
petição não conhecida e enfatizar a necessidade de que estas sejam apreciadas por este colegiado.
Como a contribuinte não apresentou nenhum argumento para contestar a
intempestividade de sua manifestação de inconformidade, o contencioso não foi instaurado, não
se podendo nem mesmo enfrentar alegações de mérito.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital